Tribunal: TJPA
Processo: 0009900-90.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009900-90.2018.8.14.0040

APELANTE: JOSUE VIDIGAL SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0009900-90.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

APELANTE:
JOSUÉ VIDIGAL SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Josué Vidigal Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º-A, I c/c art. 14, II, do CP), à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial; no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena e alteração da fração de diminuição da tentativa para 2/3 (dois terços).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP; (ii) definir se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do réu; (iii) examinar se é cabível o redimensionamento da pena para o mínimo legal; e (iv) avaliar se deve ser aplicada a fração de 2/3 (dois terços) para a causa de diminuição da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não enseja nulidade, desde que o ato seja confirmado judicialmente sob contraditório e acompanhado de outras provas independentes e idôneas, como ocorreu no caso.

4.

A condenação encontra-se amparada em robusto conjunto probatório, incluindo a palavra firme da vítima, descrições detalhadas do fato e consonância com os depoimentos de testemunhas, notadamente policiais, prestados sob o crivo do contraditório.

5.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual não há falar em redimensionamento por suposta exasperação.

6.

A fração de 1/3 (um terço) aplicada à tentativa foi adequadamente fundamentada, considerando que o agente percorreu quase todo o iter criminis, tendo sido impedido de consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, razão pela qual não se aplica a fração máxima de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento pessoal realizado na fase policial sem observância do art. 226 do CPP, não acarreta nulidade quando confirmado em juízo sob contraditório e amparado por outras provas.

2.

A palavra da vítima, especialmente nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.

3.

É legítima a fixação da fração de 1/3 (um terço) para a tentativa quando o agente percorre a maior parte do iter criminis, sendo impedido de consumar o delito por fatores externos.

4.

A pena-base fixada no mínimo legal não comporta redimensionamento por ausência de exasperação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II e 157, § 2º-A, I; CPP, arts. 59 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 740228/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0009900-90.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

APELANTE:
JOSUÉ VIDIGAL SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

JOSUÉ VIDIGAL SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, que o condenou na sanção descrita no Art. 157, §2º-A c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ressalta a peça inquisitória (ID nº 22941695 p. 2-4), que:

“Consta do anexo procedimento policial que no dia 03 de julho de 2018, a vítima PATRICIA DE BRITO CARDOSO estava em sua residência, localizada na Rua Rio Vermelho, quadra 14, lote 03, bairro Califórnia, neste município, quando foi abordada pelo denunciado Josué Vidigal Silva.

Na ocasião o denunciado foi em direção à filha da vítima e mediante grave ameaça, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto, proferindo as textuais: “Perdeu! Perdeu! Quero o celular!”.

Ato contínuo, a vítima passou a agredir o denunciado, com um pedaço de madeira, momento em que o mesmo evadiu-se do local, sendo perseguido e posteriormente detido por populares, oportunidade em que uma guarnição policial fora acionada. (...).”.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 157, §2º-A inciso I c/c art. 14, II, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22941727) contra a qual a defesa recorreu (ID nº 20515816 p. 1-5), pugnando preliminarmente pela nulidade do reconhecimento pessoal. No mérito, pleiteia por sua absolvição em razão de insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena e pela readequação da tentativa na fração de 2/3 (dois terços).

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID nº. 1325533 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 24679576 p. 1.5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Preliminar de nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento realizado em sede policial.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver efetivo reconhecimento em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o ato efetivado perante a autoridade judicial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada na certeza do aponte realizado pela vítima, bem como através dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução, inclusive tendo a ofendida descrito com detalhes todo o curso da ação delituosa até o momento da prisão do Recorrente.

Assim, embora o reconhecimento feito não tenha sido realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, este não é considerado nulo.

A jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas, e nesse sentido já existem decisões firmadas conforme se observa:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO (POR TRÊS VEZES).
NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO
. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. Na espécie, o reconhecimento do réu pelas vítimas, produzido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, não foi utilizado de forma isolada para a condenação, que foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente o fato de as vítimas já conhecerem o autor dos delitos, bem como de terem indicado as suas características físicas, descrevendo a presença de uma cicatriz, além de a vítima dos delitos de furto ter indicado o nome do ora agravante. Tais circunstâncias somadas à existência de imagens obtidas do circuito de segurança; ao reconhecimento fotográfico, ainda que irregular; e à solidez das narrativas das vítimas, dos policiais e das testemunhas também em juízo, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação do agente nas práticas delitivas.

3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do agravante na fase policial pelas vítimas, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria.

4. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, devem ser preenchidos tanto os requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, quanto os de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

5. (...).

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 740228 SC 2022/0133233-6, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Observe-se que a palavra da vítima, bem como das testemunhas confirmados em Juízo são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

Em face do exposto rejeito a preliminar levantada.

2.

Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado resta sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (ID nº 22941696 p. 17), auto de apresentação e apreensão (ID nº 22941696 p. 21) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo considerou os depoimentos prestados pela vítima
Patrícia de Brito Cardoso
, a qual
, descreveu minuciosamente todo o curso da ação delituosa,
confirmado a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual os testemunhos prestados em Juízo pelos policiais devem ser valorados, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.

Do redimensionamento da pena para o mínimo legal:

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, a pena base foi fixada no mínimo legal, conforme se vê:

“O acusado é
primário
; a
culpabilidade
é censurável, mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a
conduta social
sem dados específicos para uma avaliação;
a personalidade do agente
é sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime; os
motivos determinantes do crime
são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as
circunstâncias do crime
são as normais do tipo; e, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

(...)”

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

4.

Do
quantum
da redução da tentativa para grau máximo.

Neste ponto, a defesa pugna pela diminuição da reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), argumentando que o delito não foi concretizado.

O pedido não comporta acolhimento. Explico.

Via de regra, o Código Penal em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade do crime praticado na modalidade tentada, pois, em que pese sua semelhança subjetiva com o delito consumado, a sanção aplicável diferencia-se de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Fixadas tais premissas, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

No caso sob análise, verifico que o juiz de primeiro grau fundamentou concreta e adequadamente a aplicação da fração de 1/3 (um terço) a causa de diminuição da pena, conforme se observa:

“(...)

Presente causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, parágrafo único, do CP (tentativa), considerando que o acusado já estava com os celulares das vítimas no bolso, quando foi detido, diminuo a pena em 1/3 (um terço), o que resulta em uma pena de
4 (QUATRO) ANOS, 5 (CINCO) MESES e 10 (dez) DIAS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno
CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
.”

Ora, se a justificação do caminho do crime percorrido pelo Recorrente encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial
[1]
contemporâneo, não há como acolher o pedido da defensa de alteração de seu
quantum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. QUANTUM DA REDUÇÃO DA TENTATIVA. ADEQUADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

2. In casu, foram efetuados diversos disparos de arma de fogo que alvejaram o veículo da vítima e, portanto, o delito não foi concretizado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, já que o vidro da frente do veículo estilhaçado, tendo a vítima de se esconder para não ser atingida. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado ( CP, art. 14, II).

3. Tendo em vista a manutenção da pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, não há falar em modificação do regime.

4. Agravo regimental desprovido.

AgRg no HC 670952 ES 2021/0168346-2 Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Publicação DJe 08/04/2022 Julgamento 5 de Abril de 2022 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS.

Belém, 30/06/2025